Tribunal: STF
Processo: RE 1488945
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Heinz Michael Komatsu contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. TESE ACOLHIDA. NORMA PENAL EM BRANCO. PRECEITO PRIMÁRIO COMPLEMENTADO POR OUTRO ATO NORMATIVO INFRALEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO. DECISÃO REFORMADA, RESTABELECENDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NA ÍNTEGRA. RECURSO PROVIDO”. (edoc. 156, p. 4)  



    Opostos embargos declaratório, estes foram rejeitados (edoc. 176)



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. 5º, art. 5º, incisos II e XXXIX (princípio da legalidade), da Constituição Federal (edoc. 187). 



    O recorrente alega, em síntese, que que “a controvérsia do presente recurso cinge-se tão somente a não recepção do art. 324 do Código Penal Militar pela Constituição Federal, especificamente em razão das expressões ‘regulamento ou instrução’, uma vez que é vedado pelo princípio da legalidade a delegação da definição de crime do poder legislativo ao administrador público” (edoc. 187, p. 6). 



    Ademais, ressaltou que “o caso em questão difere (e muito) do exemplo da Lei de Drogas ou do exemplo de infração de medida sanitária preventiva, casos clássicos de norma penal em branco, nesses casos específicos está perfeitamente descrito o núcleo essencial da conduta punível, não há delegação do ius puniendi ao administrador público e nem se possibilita a persecução penal por qualquer infração administrativa” (edoc. 187, p. 7).



    Requer, ao final, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, visando à reforma do acórdão proferido pelo TJSC, em razão da violação do princípio da legalidade, disposto nos incisos II e XXXIX, art. 5º da Constituição Federal, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar com relação a expressão “regulamento e/ou instrução”, nos termos da decisão de 1º grau”. (edoc. 187, p. 9)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se opinou pelo desprovimento do recurso, consoante ementa abaixo transcrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME MILITAR. ART. 324 DO CPM. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELO TJ/SC, QUE CONSIDEROU CONSTITUCIONAL O REFERIDO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISOS II E XXXIX DA CF/88 (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE). DESCABIMENTO. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 240)  



    É o relatório.



    Decido.



    No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital que rejeitou, em parte, a denúncia e o processamento da suposta prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar imputado a policiais militares e declarou “incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, no que tange à expressão ‘regulamento ou instrução’” (edoc. 66). 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao para reconhecer que “não há qualquer inconstitucionalidade no tipo penal em análise, haja vista que o crime previsto no art. 324 do CPM é norma penal em branco, não subsistindo o entendimento de que afronta ao princípio da legalidade”, e que, “Por essas razões, preenchidos os requisitos e existindo justa causa no oferecimento da denúncia, o interesse do Ministério Público em ver autorizado o exercício da ação penal é de rigor, nos moldes do art. 77 do CPPM” (edoc. 176). 



    Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar. A propósito, cito o decidido pelo Plenário do Supremo no HC 128.894/RS, de minha relatoria, no sentido de que o art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei 11.343/2006, normas penais em branco, são regulamentadas pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado. Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade. Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar. Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, DJe de 3/8/16, fixou orientação no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar. 2. A Corte, após deliberar, em atenção ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI), que aquela orientação se aplica, a partir da publicação da ata de julgamento do HC nº 127.900/AM, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, determinou a sua incidência apenas nas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 3. Na espécie, como a sentença condenatória foi proferida em 22/7/14, não há que se cogitar de anulação da ação penal para que o paciente seja submetido a novo interrogatório. 4. Nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal Militar, “as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48”. 5. A exigência de que a pericia seja subscrita por dois peritos admite exceções, não se tratando de imposição absoluta, razão por que é irrelevante que o laudo definitivo tenha sido subscrito por apenas um perito oficial. Precedentes. 6. O art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, é uma norma penal em branco, cujo preceito primário necessita de complementação por outra disposição legal ou regulamentar. 7. Essa disposição regulamentar é a Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, que contém a lista das substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, dentre elas o THC (tetrahidrocanabinol), aplicável tanto ao Código Penal Militar quanto à Lei nº 11.343/06. 8. A Portaria SVS/MS nº 344/98 se aplica diretamente ao Código Penal Militar, por se tratar do ato normativo geral que dispõe sobre substâncias entorpecentes, sem necessidade de intermediação da Lei nº 11.343/06. 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 11. Ordem denegada”. (HC 128894, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28/09/2016)   



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:  



    “Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). (ARE 1.418.846 RG, Rel. Min. ROSA Weber, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe de 03/04/2023)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.119.015/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/04/2019)  



    Ainda, no mesmo sentido, as decisões monocráticas: RE nº 815.012/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/6/2016 e ARE 1417407, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/11/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente